Tribunal: TJMT
Processo: 1009117-96.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009117-96.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), LUCIENE ALVES - CPF: 987.012.071-72 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO EXTRACLASSE ADICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por professora da rede estadual de ensino, condenando o ente público ao pagamento de 1/3 de horas-atividade incidentes sobre aulas adicionais ministradas entre junho de 2022 e dezembro de 2023, com reflexos em férias e terço constitucional. A autora sustentou que as aulas adicionais foram integralmente ministradas em sala de aula, sem a correspondente atribuição ou remuneração das horas-atividade previstas na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o professor efetivo da rede estadual que assume aulas adicionais, nos termos do art. 79, § 2º, I, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, possui direito ao recebimento de horas-atividade proporcionais correspondentes a 1/3 da carga horária adicional; e (ii) estabelecer se houve comprovação do efetivo desempenho de atividades extraclasse relacionadas às aulas adicionais ministradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura a reserva de 33,33% da jornada semanal para atividades didático-pedagógicas apenas em relação à jornada regular de trabalho do professor, disciplinada pelo art. 36 da mesma lei.

4.

O art. 79, § 2º, I, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 institui regime jurídico específico para as aulas adicionais, de natureza excepcional e emergencial, prevendo remuneração exclusivamente com base no valor da hora-aula.

5.

O silêncio legislativo quanto à incidência de hora-atividade sobre aulas adicionais configura opção normativa expressa, que impede a ampliação remuneratória por analogia, em observância ao princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública.

6.

A regra prevista no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 destina-se à composição da jornada regular dos profissionais do magistério e não se estende automaticamente às aulas adicionais disciplinadas por legislação estadual específica.

7.

A declaração de constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 pelo STF, na ADI 4167, não criou direito autônomo ao recebimento de hora-atividade em hipóteses não previstas na legislação de regência.

8.

O reconhecimento de eventual direito à remuneração por atividades extraclasse decorrentes das aulas adicionais exige comprovação concreta e individualizada da efetiva realização de trabalho além daquele já contemplado na jornada regular remunerada.

9.

A autora não demonstrou a execução de atividades extraclasse específicas relacionadas às aulas adicionais, nem comprovou a extrapolação da carga horária ordinária, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

10.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso afasta o reconhecimento automático de horas-atividade sobre aulas adicionais e exige prova efetiva de trabalho extraordinário para o deferimento da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A hora-atividade prevista no art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 integra a composição da jornada regular do professor e não se aplica automaticamente às aulas adicionais disciplinadas pelo art. 79, § 2º, I, da mesma lei.

2.

As aulas adicionais possuem regime remuneratório próprio, calculado com base no valor da hora-aula, inexistindo previsão legal para o pagamento de horas-atividade proporcionais.

3.

O art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 regula a composição da jornada regular do magistério e não cria direito autônomo à remuneração de horas-atividade sobre aulas adicionais.

4.

O servidor que pleiteia remuneração por atividades extraclasse relacionadas a aulas adicionais deve comprovar o efetivo desempenho de trabalho além da jornada regular.

5.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento de verba remuneratória fundada em alegada realização de atividades extraclasse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 36, 38, § 1º, e 79, § 2º, I; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Plenário; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1003007-15.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 04.11.2025, pub. DJE 07.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1051277-18.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 17.02.2025, pub. DJE 21.02.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1055985-14.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.02.2025, pub. DJE 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu ao pagamento do valor correspondente a 1/3 de horas-atividade sobre as 16 horas-aula adicionais exercidas entre 23/06/2022 a 16/12/2022 e 06/02/2023 a 20/12/2023, bem como dos reflexos proporcionais de férias de 45 dias e do respectivo terço constitucional sobre o crédito, devendo o valor do pagamento observar estritamente os vencimentos/subsídios vigentes da autora à época do exercício de cada período.

Quanto aos consectários legais, o montante apurado deverá ser atualizado exclusivamente pela TAXA SELIC (acumulada mensalmente), índice que já engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, incidindo desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga (vencimento da obrigação).

A Reclamante, ora Recorrida, servidora pública estadual no cargo de Professora da Educação Básica, em sua inicial, pleiteou pelo pagamento de horas-atividades, sob a alegação de que realizou atividade extraclasse fora da jornada regular de trabalho, no período de 06/2022 a 12/2023, e que todo tempo de aula adicional assumido foi dado integralmente em sala de aula, não lhe sendo atribuídas ou pagas quaisquer horas-atividades, as quais deveriam ter sido atribuídas à proporção de 1/3 do tempo adicional, nos termos do disposto na Lei Federal nº 11.738/2008 e Lei Complementar n. 50/98. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:
(a)
que o art. 79, § 2º, I, da LC nº 50/98 não prevê o pagamento de hora-atividade sobre aulas adicionais, por possuírem natureza eventual e emergencial, não integrando a jornada regular do cargo;
(b)
que o art. 38 da mesma lei vincula as horas-atividade exclusivamente à jornada semanal regular de 30 horas;
(c)
que a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional carece de amparo legal; e
(d)
requer, subsidiariamente, a observância do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021 quanto aos consectários legais.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009117-96.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Luciene Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A controvérsia dos presentes autos cinge-se a definir se o professor efetivo da rede estadual de ensino, ao assumir aulas adicionais nos termos do art. 79, § 2º, I, da LC nº 50/98, faz jus ao pagamento de horas-atividade proporcionais, correspondentes a 1/3 da carga adicional assumida.

Pois bem. A compreensão adequada da matéria exige a leitura sistemática e integrada dos dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 50/98 que disciplinam, de um lado, a jornada regular dos professores e, de outro, as aulas adicionais.

a) O art. 36 — Jornada Regular

O art. 36 da LC nº 50/98, com redação vigente a época, estabelecia que o regime de trabalho dos profissionais da educação básica será de
30 (trinta) horas semanais
. Essa era a jornada regular, ordinária, do cargo de professor efetivo.

b) O art. 38 — Hora-Atividade na Jornada Regular

O art. 38 da mesma lei dispõe:

“Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico”.

A leitura atenta do dispositivo revela que a hora-atividade é assegurada em relação à jornada semanal do professor — expressão que, no contexto da LC nº 50/98, remete à jornada regular de 30 horas estabelecida no art. 36. Trata-se, portanto, de norma que estrutura a composição interna da jornada ordinária, distribuindo-a entre horas de regência em sala de aula (2/3) e horas destinadas ao planejamento e atividades pedagógicas (1/3).

Essa interpretação é reforçada pelo próprio § 1º do art. 38, que define hora-atividade como aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional — atividades que integram o cotidiano regular do professor, não situações excepcionais.

c) O art. 79 — Aulas Adicionais: Norma Especial com Regime Próprio

O art. 79, § 2º, I, da LC nº 50/98 disciplina as aulas adicionais nos seguintes termos:

Art. 79
Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual.

(...)

§ 2º O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial:

I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitado-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula;

Três elementos normativos merecem destaque nesse dispositivo:

Primeiro, as aulas adicionais são previstas para situações emergenciais, o que evidencia seu caráter excepcional e transitório, distinto da jornada regular permanente disciplinada pelos arts. 36 e 38.

Segundo, o dispositivo estabelece forma de remuneração própria e específica: o acréscimo de carga horária será calculado à base do valor da hora/aula. Essa previsão específica de remuneração, sem qualquer menção à hora-atividade, constitui regime jurídico autônomo para as aulas adicionais.

Terceiro, o silêncio normativo quanto à hora-atividade não é lacuna acidental — é opção legislativa deliberada. O legislador, ao disciplinar as aulas adicionais, poderia ter previsto expressamente a incidência da hora-atividade, como o fez em relação à jornada regular no art. 38. Não o fez. Esse silêncio, em matéria de remuneração de servidor público, onde vigora o princípio da legalidade estrita, deve ser interpretado como ausência de direito, e não como lacuna a ser preenchida por analogia.

O art. 38 é norma geral, aplicável à jornada regular de todos os professores. O art. 79, § 2º, I, é norma especial, aplicável especificamente às aulas adicionais de caráter emergencial.

Assim, para as aulas adicionais, aplica-se o regime remuneratório específico do art. 79, § 2º, I — cálculo à base do valor da hora/aula —, e não as regras de composição da jornada regular previstas no art. 38.

A Recorrida invoca o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, declarado constitucional pelo STF na ADI 4167, para sustentar o direito à hora-atividade sobre as aulas adicionais.

O art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 estabelece:

“Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

A expressão “jornada de trabalho para a qual o profissional for contratado” — implícita na estrutura do dispositivo e explicitada no contexto da lei — delimita o âmbito de aplicação da norma à jornada regular contratada, não abarcando horas adicionais de caráter excepcional e emergencial.

A Lei nº 11.738/2008 foi editada com o objetivo de regulamentar o piso salarial nacional dos profissionais do magistério e estruturar a composição da jornada regular de trabalho. Seu escopo normativo não alcança situações excepcionais como as aulas adicionais, que possuem disciplina própria na legislação estadual.

Ademais, a declaração de constitucionalidade do dispositivo pelo STF na ADI 4167 não ampliou seu alcance para além do que a norma expressamente prevê. O STF reconheceu a validade da regra de composição da jornada regular — não criou direito autônomo à hora-atividade em qualquer situação de trabalho docente, independentemente de sua natureza.

Nesse sentido, a norma federal estrutura o regime de trabalho regular, mas não cria automaticamente direito à percepção de remuneração adicional por horas extraclasse decorrentes de aulas de natureza emergencial e eventual, que possuem disciplina específica na legislação estadual.

Ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a aplicabilidade do art. 38 da LC nº 50/98 às aulas adicionais — o que se refuta pelas razões acima expostas —, a pretensão da Recorrida esbarraria na ausência de prova do fato constitutivo do direito.

O direito pleiteado pressupõe a demonstração de que a recorrida efetivamente realizou trabalho extraclasse — preparação de aulas, correção de avaliações, planejamento pedagógico — em razão das aulas adicionais assumidas, além do trabalho extraclasse já contemplado em sua jornada regular remunerada.

Essa prova não foi produzida nos autos.

A recorrida limitou-se a demonstrar que ministrou aulas adicionais — fato incontroverso, comprovado pelos Diários Oficiais e fichas financeiras — e a invocar, de forma genérica, a norma do art. 38 da LC nº 50/98. Não demonstrou, contudo, de modo individualizado e concreto, qual trabalho extraclasse específico realizou em razão das aulas adicionais, em que quantidade de horas, e de que forma esse trabalho excedeu o planejamento pedagógico já contemplado em sua jornada regular.

É importante observar que o professor efetivo já recebe, em sua remuneração regular, a contraprestação pelas 10 horas semanais de hora-atividade correspondentes à sua jornada de 30 horas. Essas 10 horas de planejamento e atividades pedagógicas são suficientes para abarcar, em muitos casos, o trabalho extraclasse decorrente das aulas adicionais, especialmente quando estas envolvem disciplinas e conteúdos já trabalhados pelo professor em sua jornada regular.

A alegação de descumprimento genérico da norma federal não substitui o ônus de demonstrar, de modo individualizado, a ocorrência de horas trabalhadas além da jornada regular. A simples percepção de que a carga adicional teria gerado trabalho extraclasse não remunerado não configura, por si só, prova suficiente do fato constitutivo do direito, especialmente diante da ausência de distinção remuneratória entre as atividades docentes internas e extraclasse na estrutura do subsídio.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE
ESTADUAL
. AULAS ADICIONAIS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE
HORAS
-
ATIVIDADE
CORRESPONDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AULAS ADICIONAIS QUE NÃO INTEGRAM A JORNADA REGULAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL
Nº 50/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei Complementar
Estadual
nº 50/98, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, estabelece em seu art. 38 que fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico.

2. O art. 79, §2º, I, da mesma lei, ao tratar das aulas adicionais, prevê expressamente que estas serão calculadas à base do valor da hora-aula, sem qualquer menção à
hora
-
atividade
.

3. A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, §4º, estabelece regra de distribuição interna da jornada dos professores da educação básica, impondo que ao menos 1/3 da carga horária seja destinada às atividades extraclasse. Trata-se de norma que estrutura o regime de trabalho regular, mas não cria automaticamente direito à percepção de horas extras.

4. As aulas adicionais não integram a jornada regular do professor, constituindo situação excepcional prevista em lei específica, com forma de remuneração própria.

5. A remuneração do professor abrange, ordinariamente, tanto as horas de aula quanto as destinadas a planejamento e atividades pedagógicas. A exigibilidade de horas extras pressupõe a existência de trabalho efetivo além da carga horária legal ou contratual, o que não restou comprovado nos autos.

6. A alegação de descumprimento genérico da norma federal não substitui o ônus de demonstrar, de modo individualizado, a ocorrência de horas trabalhadas além da jornada regular. Conforme o art. 373, I, do CPC/2015, competia ao autor produzir prova nesse sentido, o que não se verificou.

7. A simples percepção de que a jornada teria sido integralmente composta por horas em sala de aula não configura, por si só, trabalho extraordinário, dada a ausência de distinção remuneratória entre as atividades docentes, internas ou extraclasse.

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1003007-15.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

DIREITO
ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL.
AULAS

ADICIONAIS
.
HORA
-
ATIVIDADE
.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO

AUTOMÁTICO
. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o
direito
de professor da rede estadual ao recebimento de
horas
-
atividade
sobre
aulas

adicionais
ministradas no período de fevereiro/2021 a maio/2024, condenando ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as
aulas

adicionais
atribuídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as
aulas adicionais
ministradas por professor efetivo geram
direito
ao recebimento de
horas
-
atividade
proporcionais; (ii) se a ausência de previsão legal expressa autoriza o pagamento de
horas
-
atividade
sobre
aulas

adicionais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal 11.738/2008 assegura a destinação de 1/3 da jornada do magistério para
atividades
extraclasse, mas não caracteriza esse percentual como
hora
extra, salvo se comprovado trabalho além da carga horária regular.

4. As
aulas

adicionais
possuem caráter transitório e são remuneradas exclusivamente pelo valor da
hora
-
aula
, conforme art. 79, §2º, da LC 50/1998, não havendo previsão legal para inclusão dessas
horas
no regime de 1/3 para
atividades
extraclasse.

5. Em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37/STF, é vedado ao Poder Judiciário ampliar vencimentos de servidores sem expressa previsão legal, não sendo devido o pagamento de
horas
-
atividade
sobre
aulas

adicionais
.

6. Precedentes das Turmas Recursais do TJMT confirmam a
inexistência
de
direito

automático
à
hora
-
atividade
sobre
aulas

adicionais
, salvo comprovação de jornada extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Aulas

adicionais
possuem caráter excepcional e transitório, sendo remuneradas com base no valor da
hora
-
aula
, sem a aplicação
automática
do regime de 1/3 da carga horária para
horas
-
atividade
.

2. A ausência de previsão legal específica impede o pagamento de
horas
-
atividade
sobre
aulas

adicionais
, em respeito à Súmula Vinculante 37/STF.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 11.738/2008, art. 2º, §4º; LC 50/1998, art. 79, §2º; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula Vinculante 37/STF.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 10/02/2025, DJE 13/02/2025; TJMT, N.U 1002770-14.2024.8.11.0005, Terceira Turma Recursal, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 24/03/2025, DJE 27/03/2025; TJMT, N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Julgado em 09/09/2024, DJE 12/09/2024.
(N.U 1002494-80.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. AULAS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À HORA-ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando procedente o pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas pelo reclamante entre 2019 e 2023, com juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as aulas adicionais ministradas pelo professor geram automaticamente o direito à percepção de horas-atividade, conforme previsto na legislação estadual e federal; e (ii) analisar se houve comprovação do efetivo cumprimento das horas-atividade relacionadas às aulas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 4º, da Lei Federal n. 11.738/2008 assegura a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, mas tal benefício se vincula à jornada regular de trabalho, não abrangendo automaticamente aulas adicionais de caráter excepcional.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998 prevê que aulas adicionais possuem caráter transitório e são realizadas por adesão voluntária, sendo remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse.

Não foi apresentada comprovação pelo reclamante de que as horas-atividade tenham sido realizadas em relação às aulas adicionais, sendo que o ônus da prova recai sobre o autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

O entendimento consolidado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido de que aulas adicionais não integram a jornada regular para fins de cálculo de horas-atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo remuneradas com base no valor da hora-aula, sem a aplicação automática do regime de 1/3 da carga horária para horas-atividade.
A comprovação do cumprimento de horas-atividade relacionadas às aulas adicionais compete ao servidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2º, § 4º; LC Estadual nº 50/1998, arts. 38, 39-A e 79; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2024; TR-MT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023; TR-MT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.

(N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026